Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto e comutação de pena com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. A Defesa sustenta o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente o disposto no art. 9o, IV, do referido decreto, alegando o cumprimento de mais de 15 anos de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto n.o 12.338/2024 para a concessão do indulto e da comutação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto e da comutação de pena é ato de competência privativa do Presidente da República e possui natureza discricionária, exigindo o cumprimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no respectivo decreto presidencial.
4. O Decreto n.o 12.338/2024 veda a concessão do benefício a condenados por crime hediondo (art. 1o, I) e exige, nos termos do art. 7o, parágrafo único, o cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo para concessão do benefício em relação a crime não impeditivo.
5. O apenado responde por doze execuções penais, sendo cinco referentes a crimes hediondos (homicídio qualificado), com penas elevadas, incluindo uma condenação unificada de 42 anos. Até 25 de dezembro de 2024, o apenado havia cumprido 18 anos, 9 meses e 19 dias, insuficientes para alcançar a fração exigida de dois terços da maior pena por crime impeditivo (cerca de 28 anos).

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 1o, I, e 7o, parágrafo único.